Tribunal: TJES
Processo: 5028255-02.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028255-02.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER RANGEL FREITAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5028255-02.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
ELIEZER RANGEL FREITAS.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E

L A T
Ó
R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19456432. Contrarrazões apresentadas no ID 19456886.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19456432), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a comprovação de sua condição de aposentado com rendimentos modestos.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE SERVIÇO. CONTINUIDADE DE LANÇAMENTOS EM FATURA. TESE BANCÁRIA DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR PRETÉRITO. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE FATURAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ELIEZER RANGEL FREITAS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O autor alega ser correntista da instituição ré e que, no final do ano de 2024, contratou uma assinatura anual do serviço "Premiere" através da plataforma "Google Play", com pagamento parcelado em sua fatura de cartão de crédito. Afirma que em fevereiro de 2025 solicitou formalmente o cancelamento do serviço junto à prestadora e comunicou o banco para que cessassem os débitos. Todavia, sustenta que a instituição financeira continuou efetuando cobranças mensais de R$ 29,31 em suas faturas subsequentes, mesmo após reiteradas tentativas de solução administrativa por telefone, o que teria causado prejuízo material e abalo moral, especialmente considerando sua condição de idoso e aposentado por invalidez.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. Na fundamentação, o magistrado sentenciante destacou que, após análise detida das faturas juntadas aos autos, verificou-se que não houve continuidade da cobrança da assinatura "Premiere" após o cancelamento. O juízo a quo acolheu a tese da defesa de que os lançamentos de R$ 29,31, objeto da insurgência, referiam-se, na verdade, a um parcelamento automático de fatura gerado pela ausência de pagamento integral de débitos anteriores pelo autor. Assim, concluiu-se pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tratando-se o caso de equívoco de interpretação das faturas por parte do consumidor.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera que os descontos são indevidos, pois iniciou os pedidos de cancelamento em janeiro de 2025 e as cobranças persistiram até agosto de 2025. Argumenta que o banco não contestou especificamente a continuidade dos débitos e que sua conduta configura falha grave, desrespeitando o Estatuto do Idoso. Requer a condenação do recorrido à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando o caráter alimentar de sua aposentadoria e a angústia sofrida diante da redução de seus proventos de sobrevivência.

2.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O.

A controvérsia central reside em determinar se os lançamentos mensais efetuados na fatura do cartão de crédito do autor, após o cancelamento da assinatura do serviço "Premiere", constituem cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço bancário ou se correspondem a encargos legítimos de refinanciamento de dívida (parcelamento automático) originados por inadimplência do próprio consumidor em faturas pretéritas.

3.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR.

No tocante à responsabilidade civil nas relações de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação. Entretanto, nos termos do § 3º, inciso I, do mesmo dispositivo, o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste. No caso em tela, embora o autor tenha comprovado o cancelamento da assinatura "Premiere" em 03/02/2025 (ID 19456401), a instituição financeira ré logrou demonstrar, de forma analítica e documental, que a natureza das cobranças posteriores divergia do serviço cancelado. Ao compulsar as faturas apresentadas no ID 19456426, especialmente a partir da página 11, verifica-se que o banco efetuou o estorno integral das cobranças contestadas relativas ao "Google Produtos Globo" ainda na fatura com vencimento em 10/01/2025. Por conseguinte, a manutenção da improcedência se impõe, pois a prova do fato impeditivo do direito do autor foi devidamente produzida pela ré, afastando o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar.

Analisando especificamente o argumento de que os valores de R$ 29,31 seriam a continuidade da assinatura, observa-se que tal alegação não encontra amparo no confronto dos lançamentos. Conforme demonstram os detalhes das transações nas faturas de ID 19456426 (fls. 11 e seguintes), a assinatura do serviço "Premiere" possuía o valor exato de R$ 29,90. Em contrapartida, os lançamentos que o recorrente impugna, no montante de R$ 29,31, estão expressamente identificados nas faturas como "PARCELADO AUTOMATICO" (ID 19456426). Desse modo, resta claro que não se trata do mesmo débito. A instituição recorrida comprovou que o autor deixou de efetuar o pagamento integral das faturas vencidas em outubro e novembro de 2024 (ID 19456426), o que desencadeou a incidência da Resolução CMN nº 4.549/2017. Referida norma veda a permanência do saldo devedor no crédito rotativo por mais de um mês, obrigando o banco a oferecer uma linha de crédito parcelada, que foi o que ocorreu no caso concreto. Portanto, as cobranças são legítimas, pois decorrem de um mecanismo contratual e regulamentar aplicado em razão da desídia do consumidor no pagamento de suas obrigações financeiras.

Quanto ao pleito de danos morais e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, imperioso destacar que o dever de indenizar pressupõe a ocorrência de um ato ilícito que cause abalo à dignidade ou aos direitos da personalidade do indivíduo. No presente cenário, verificada a regularidade dos lançamentos de refinanciamento da fatura, não se vislumbra conduta antijurídica por parte do Banco Santander. O fato de ter buscado o atendimento telefônico para questionar valores que, em verdade, eram devidos por conta de sua inadimplência pretérita não caracteriza perda de tempo útil indenizável, mas sim o exercício de um esclarecimento que a própria fatura já continha de forma transparente. Com efeito, inexistindo cobrança indevida, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de compensação por danos extrapatrimoniais, pois não houve violação ao patrimônio material ou imaterial do autor.

4.

DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade imediata de tais verbas, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)